Tribunal: STF
Processo: ARE 1358987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO PÚBLICO. EXCESSO RECONHECIDO EM TESE DE DEFESA DEDUZIDA EM FACE DE PROMOTOR DE JUSTIÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação proposta por Promotor de Justiça do Ministério Público fluminense em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO porque seus Procuradores da pessoa política, na mídia, inclusive na internet, e nos autos de ação civil pública proposta pelo parquet (através do autor e de outros membros da instituição, acerca de irregularidades em aplicação de multas de trânsito), propalaram que os signatários da petição inicial agiam em causa própria, já que haviam cometido várias infrações, pelas quais tinham sido multados. Arguição de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada e motivadora de agravo de instrumento convolado em retido. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes, requerendo o réu o julgamento do agravo retido. 



    1. Embora os réus fossem fundação e autarquia, as respectivas defesas na ação civil pública foi exercida por Procuradores do Estado, em última análise por este, de sorte que se o autor entende ofensivas a imputação que lhe fizeram os representantes judiciais da pessoa política estadual, logo por comissão, é irrefutável a relação de pertinência do réu com a res in iudicium deducta. 



    2. Em razão dessa comissão é objetiva a responsabilidade do Estado. CRFB, art. 37, § 6.º . 



    3. Ter Promotor de Justiça interesse imbricado em ação de tutela de direitos metaindividuais em nada inquina sua atuação porque o feito se destina à defesa de direitos multitudinários e porque foi proposto pelo Ministério Público, que é impessoal; caso contrário nenhum legitimado a propor ação coletiva poderia fazê-lo pois todas elas tutelam direitos transindividuais. 



    4. Imputar o Estado ilicitamente abjeção de conduta a Promotor de Justiça no exercício da função, precisamente através de propositura de ação civil pública a par de configurar abuso do direito de defesa, de lembrar práticas abjetas de ditaduras e regimes totalitários, e de conspurcar instituição estatal, atinge em profundidade e com injustiça a honra pessoa de autoridade pública. 



    5. Em tais circunstâncias, indenização correspondente a sessenta salários mínimos não compensa, não sanciona, não inibe nem consoa com a gravidade do dano, tanto quanto com a prepotência da conduta danosa, justificando sua majoração para valor mais próximo de quinhentas vezes o paradigma. 



    6. A condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 20, § 4º, do CPC, certo nada impedir que se tenha por base o valor da condenação; 15% sobre ela indica cifra que a um só tempo reconhece o empenho e o zelo profissional empregados na demanda, e concilia a necessidade de não se exasperar condenações de tal natureza impostas ao Estado. 



    7. Agravo retido ao qual se nega provimento. Provimento do apelo do demandante, prejudicado o do demandado. Unânime.” (e-doc. 19; grifos acrescidos).



    2. Em embargos infringentes, a 6ª Câmara Cível do TJRJ deu provimento ao pleito do Estado para reduzir o quantum a ser indenizado, chegando ao valor de R$ 25.000,00 (e-doc. 28).



    3. Em juízo de retratação determinado pelo STJ, a Turma Julgadora adequou seu entendimento ao Tema nº 905 da sistemática dos recursos repetitivos da Corte Superior e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal. Ressalto a ementa do aresto:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO PROPOSTA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MERECE SER CORRIGIDO PARA QUE DELE CONSTE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E A TAXA DE JUROS DEVEM OBSERVAR O DISPOSTO NO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE EXERCE.” (e-doc. 38).



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 37, § 6º, 132 e 133, da Constituição da República, sob os argumentos de não ser hipótese de aplicação da responsabilidade objetiva do Estado pelo fato de o recorrido não se encontrar na qualidade de terceiro na atuação judicial em ação civil pública, de o Procurador do Estado gozar da imunidade material do advogado, além do fato de ter a procuradoria apresentado fatos verídicos em sua defesa e não ter o acórdão impugnado declinado fundamento acerca da responsabilidade subjetiva dos procuradores, a despeito de a situação não se subsumir ao aludido art. 37, § 6º (e-doc. 40). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. A fim de melhor elucidar o caso analisado, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Efetivamente, a imputação é ofensiva e maldosa. O fato de o autor ter sido alvo de multas de trânsito viário não indica por si só interesse pessoal até porque não foi ele quem moveu a ação, mas o Ministério Público, instituição impessoal que o Promotor de Justiça, no exercício da função, representa. Mas, ainda assim, a vingar o raciocínio do ESTADO, nenhum cidadão poderá propor ação popular e nenhuma instituição legitimada poderá propor ação civil pública porque seus membros podem ter interesse pessoal, ainda que indireto, no resultado. Isso, aliás, é absolutamente normal se considerado que o que se defende é o direito de uma coletividade, logo direitos transindividuais. Noutras palavras, a medrar a tese defensiva, estar-se-ia inviabilizando o exercício das ações coletivas. 



    Afora isso, o réu buscou desqualificar a honorabilidade de membro de uma instituição constitucional do Estado brasileiro, que é o Ministério Público. Fê-lo pela via da conspurcação da honra de um Promotor de Justiça logo, subversivamente a tentar desmoralizar não apenas a autoridade denegrida, mas a instituição à qual ela pertence. Gravíssima foi a conduta do ESTADO, digna mesmo das artimanhas mais abjetas e espúrias dos regimes totalitários e ditatoriais, lembrando práticas escusas e infamantes que foram frequentes nas ditaduras brasileiras. 



    Aliás, ao fazê-lo, divulgando publicamente na imprensa e na internet assaques contra a honra do Promotor, incorreu em evidente abuso do direito de defesa — eis aí outra confirmação de ser sua responsabilidade mesmo regulada pelo art. 37, 6. 0, da Constituição. Feriu o princípio da razoabilidade porque se seu direito de defesa lhe conferia poderes até para arguir a suspeição daquele que judicialmente representava o autor — se essa arguição seria procedente ou não isso é outra história,— buscou intimidá-lo pela via da desmoralização pública.” (e-doc. 19, p. 3-4).



    6. A Constituição da República, nos termos dos arts. 131 e 132 conferiu à Advocacia Pública a prerrogativa de (re)presentar aos entes federados em sua relação por via de “consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”. 



    7. Em dispositivo seguinte, fixou a imunidade dos advogados “por seus atos e manifestações no exercício da profissão”, imunidade funcional ou judiciária aplicável, naturalmente, às procuradorias. 



    8. Nada obstante, é certo que, como quaisquer direitos ou prerrogativas fixados pela Carta da República, não se pode interpretá-los de modo absoluto, de maneira que admitem-se exceções, notadamente, nos casos em que exercidos fora dos propósitos para os quais previstos, a caracterizar o abuso. 



    9. No caso analisado, o Tribunal a quo, a quem incumbe, precipuamente, a análise de fatos e provas, reconheceu o excesso por conduta comissiva relacionada à atuação da procuradoria estadual contra a atuação de membro do Ministério Público no ajuizamento de ação coletiva, assentando, inclusive, a responsabilidade objetiva do Estado por excessos no uso dos meios defensivos. 



    10. Para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a reinterpretação dos fatos — atinentes ao teor da defesa produzida naquela ação civil pública — e das provas concernentes ao processo —, em relevo, à propagação na mídia da suposta utilização do munus público para interesse próprio, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Nesse sentido, cabe destacar:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANOS MORAIS. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. IMUNIDADE PROFISSIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A imunidade profissional do advogado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 474.978-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30/3/2007, e RE 585.428-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/3/2011. 2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO CONTRA ADVOGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/RS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO EXTRAPOLADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO. 



    (ARE nº 798.626-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 19/05/2014; grifos acrescidos)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DOS RECORRENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424) E NO ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES REALIZADAS POR ADVOGADO EM JUÍZO. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE. LIMITES LEGAIS (LEI 8.906/94). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 847.808-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/09/2015, p. 14/09/2015; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 25/08/2016; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 919.016-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 01/12/2015; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator